Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-37.2020.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000818-37.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME SOARES DA SILVA - CPF: 060.632.901-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 593.820.311-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE PASCHOAL PIO - CPF: 071.122.931-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva nos autos, especialmente, por meio do depoimento da vítima que identificou o Apelante como o autor do delito, em especial porque o avistou em fuga imediatamente após a subtração da
res furtiva
, em consonância com as demais provas colhidas nos autos que reforçam a autoria do delito, torna-se indispensável manter-se a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Guilherme Soares da Silva,
contra sentença anexada sob ID. 164574157, em que foi condenado pela
prática do crime de
Furto Simples
(155,
caput
, do Código Penal), à pena de
1 ano
de
reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa.

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteia a
absolvição
, ante a insuficiência de provas para sustentar a condenação. (ID. 164574159).

As
contrarrazões
do MP de 1.o grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 164574165);
igualmente
, em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 164574165), contudo, preferindo deixar de oferecer o
sumário de seu entendimento
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 14.11.2018, por volta das 20h20min, na Av. Castelo Branco, Centro, Araputanga/MT,
Guilherme Soares da Silva,
subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 1 celular, marca Alcatel, avaliada m R$ 250,00, pertencente a vítima
Franciele Paschoal Pio.

Diante desses fatos, ele foi denunciado e, a
o final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condená-lo como autor do delito previsto no art.
155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1
ano de reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa.

Da sentença a Defesa apresentou recurso, sendo, assim, passo a análise de suas irresignações.

Inicialmente, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, não havendo dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime por parte do apelante.

A materialidade – existência dos cries – é inconteste ante a juntada do Boletim de Ocorrência (ID. 164571323 – Pág. 5/6); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID. 164571323 – Pág. 9); Auto de Avaliação Indireta (ID. 164571323 – Pág. 13).

Já a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente pelo depoimento da vítima. Senão vejamos:

A vítima prestou depoimento coerente em ambas as fases da persecução penal, apontando o Apelante como o autor do delito. Ela estava dirigindo-se à residência de sua genitora, quando o Apelante a ultrapassou de bicicleta e, em seguida, retornou. Logo após, percebeu o seu celular sendo subtraído de seu bolso e, ao verificar, avistou o Apelante em fuga.

Aduziu que não havia mais ninguém presente na rua naquele momento.

Em juízo, alegou ter reconhecido o apelante, uma vez que já o havia visto no Lago Azul, tanto que passou em frente à residência dele e, ao ser percebida por ele, imediatamente empreendeu fuga.

A vítima descreveu as características do Apelante em sede policial, realizando o reconhecimento fotográfico, conforme se verifica do
“Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa”
de ID. 164571323 – Pág. 9.

A testemunha
Lúcia Antunes da Silva,
nada esclareceu sobre os fatos, apenas disse que prestou socorro à vítima, que estava desesperada, pois havia sido furtada.

O Apelante não compareceu em juízo para apresentar a sua versão dos fatos, sendo declarada à revelia em ID. 164571345.

Como se vê do depoimento da vítima, ela afirmou categoricamente que não havia mais ninguém na rua no momento dos fatos, viu o apelante passando por ela, quando sentiu o seu celular sendo puxando e ao olhar para trás pode vê-lo empreendo fuga.

O depoimento dela é corroborado pelas demais provas colhidas nos autos, a dizer, o reconhecimento fotográfico, aliado ao fato a extensa lista de ações penais a que responde por crimes patrimoniais, demonstrando ser contumaz na pratica de tais delitos.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória. Senão vejamos:

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão e nos depoimentos das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor do crime de furto narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que a confissão do recorrente foi corroborada por outros elementos de convicção produzidos durante a instrução processual. (N.U 0003188-91.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Forte nessas razões, mantenho a condenação do apelante, conforme sentença exarada nos autos.

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Guilherme Soares da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023